Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. ENTRE CÔNJUGES. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PORTARIA No 200/2020-SEAPE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL.
I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – Correta a decisão que determina a comprovação do preenchimento dos requisitos elencados na Portaria do SEAPE no 200/2022, para concessão da regalia referente à visita íntima.
III – Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.